Tribunal: STF
Processo: MS 37965
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcia Cristie Leite Vieira e Maria do Rosário Pessoa da Silva Calixto formalizaram mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado no acórdão proferido no PCA n. 0011287-57.2018.2.00.0000, no qual consignado que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em procedimentos de promoção, deve utilizar o critério de antiguidade na entrância anterior para fins de desempate entre magistrados providos na mesma data.



    Segundo narram, após o ingresso na carreira da magistratura estadual, ambas passaram por sucessivas promoções, até que a primeira veio a ser designada à Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA, em 18 de julho de 2016, e removida à Vara Criminal de Alagoinhas/BA em 1º de novembro de 2018. A segunda impetrante, depois de várias ascensões, avançou na carreira para a Comarca de entrância final de Lauro de Freitas/BA, em 16 de julho de 2013, sendo removida para a Comarca da Capital em 20 de julho de 2015.



    Informam que, nas promoções e remoções ocorridas anteriormente, levou-se em conta, como critério de desempate, a antiguidade na carreira, nos termos do que disposto na Lei Complementar estadual n. 10.845, de 27 de novembro de 2007. Alegam que a despeito de estarem, desde 2013, em certa colocação na lista de antiguidade do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em 15 de maio de 2021, foram surpreendidas com a alteração do aludido rol, o que resultou na perda de inúmeras posições, em virtude da adoção do entendimento do Conselho Nacional de Justiça formalizado no procedimento de controle administrativo n. 0011287-57.2018.2.00.0000. 



    Apontam ofensa ao direito líquido e certo de não sofrerem alteração no lugar até então ocupado na tabela de Magistrados veteranos do Tribunal de Justiça estadual, sobretudo quando desrespeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, versados no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto não oportunizada a manifestação de possíveis prejudicados, bem como o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.



    Dizem estar cientes de que esta Corte, em 10 de outubro de 2018, ao julgar a AO 1.789, cujo objeto é a fixação de critério de desempate visando à promoção na carreira da magistratura paulista, determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a aplicação da interpretação mais consentânea com a Carta da República, ou seja, a de que o requisito de desempate deve corresponder ao da antiguidade na entrância anterior, conforme disposto na legislação do Estado de São Paulo e no Regimento Interno do Tribunal. Aduzem, no entanto, que a Lei Complementar n. 10.845/2007 da Bahia e o Regimento Interno do TJBA estabelecem, de forma diversa, que a condição é a da antiguidade na carreira.



    Afirmam ser vedada a aplicação retroativa da nova interpretação dada pelo órgão de fiscalização, motivo pelo qual o acórdão objeto deste mandamus determinou, em atenção ao princípio da segurança jurídica, a manutenção das movimentações anteriormente ocorridas na carreira. Sublinham que essa lógica precisa ser levada em conta na preservação das listas até então publicadas.



    Requerem, ao fim:



    a) O deferimento de liminar, inaudita altera parte, para o fim de: (i) determinar o retorno das impetrantes às suas respectivas colocações na lista de antiguidade do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, até o julgamento definitivo deste writ; ou, alternativamente, (ii) suspender, até o julgamento definitivo deste writ, os efeitos do ato impugnado, que determinou a alteração da lista de antiguidade consolidada, postergando-se a realização de concursos de promoção e remoção de Magistrados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; 



    b) A notificação da autoridade coatora e da pessoa jurídica de direito público interessada, no caso a UNIÃO FEDERAL, representada pela Advocacia-Geral; 



    c) A intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO; e 



    d) Ao final, após as formalidades legais aplicáveis, o deferimento da ordem, a fim de que:



    i. Preliminarmente, seja reconhecida a violação do devido processo legal, em razão da ausência do contraditório, declarando-se nulo o Procedimento de Controle Administrativo nº 0011287-57.2018.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, e oportunizando-se, naquela instância administrativa, a intimação e a defesa dos Magistrados que foram atingidos pela alteração da lista de antiguidade para a promoção da carreira da Magistratura no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;



    ii. No mérito, seja cassado o ato coator flagrantemente ilegal, nos termos acima expostos, reconhecendo-se a regularidade do critério adotado pela Lei Estadual nº 10.845/2007, no sentido de que, quando entre 2 (dois) ou mais Juízes houver empate para a promoção na carreira da Magistratura no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, prevalecerá, para a classificação, a antiguidade na carreira; e restabelecendo-se o posicionamento das impetrantes na lista de antiguidade do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; 



    iii. Subsidiariamente, sejam preservadas as listas de antiguidade existentes e consolidadas até antes da data do julgamento final do Conselho Nacional de Justiça, ocorrido em 05.03.2021, aplicando-se o novo critério apenas em casos de empate entre candidatos e para os próximos procedimentos a serem realizados pelo TJBA.



    Em 14 de junho de 2021, indeferi o pedido de liminar.



    A União postulou a participação no processo.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem em parecer cuja ementa transcrevo:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DE DESEMPATE POR ANTIGUIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. TEMPO NA ENTRÂNCIA ANTERIOR. ENTENDIMENTO DO CNJ E DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. É competente o STF para conhecer e julgar, na forma do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, mandado de segurança impetrado contra acórdão do CNJ que, em sede de procedimento de controle administrativo, determinou a imediata alteração da lista de antiguidade na magistratura do Estado da Bahia, observando a antiguidade entrância a entrância. 2. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 



    3. É desnecessária a intimação, no âmbito do CNJ, de cada um dos interessados nos desdobramentos de decisão administrativa genérica, que esteja voltada a promover ajuste da conduta de órgão fiscalizado aos preceitos legais e constitucionais, ante a ausência de questão de natureza subjetiva na matéria discutida pelo órgão de controle do Poder Judiciário. 



    4. A decisão do CNJ pela qual se determina a imediata alteração da lista de antiguidade de magistrados estaduais, para adequá-la ao entendimento do STF no julgamento da AO 1.789/SP e ao art. 93, III, da Constituição Federal, não viola direito líquido e certo das impetrantes, pois ausente direito adquirido à posição na lista de antiguidade formada de acordo com critérios inconstitucionais.



     — Parecer pela denegação da ordem



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o ingresso pretendido pela União.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Penso que o fato de as autoras não terem sido notificadas para participarem do PCA n. 0011287-57.2018.2.00.0000 não acarreta pura e simplesmente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    O Supremo já assentou que, na atuação de órgão fiscalizador e de controle, rol no qual se inclui o CNJ, não há necessidade de intimar cada potencial interessado nos desdobramentos da decisão administrativa genérica a ser proferida, desde que a apuração envolva questão de espectro vasto e geral, voltada à promoção de ajuste da conduta de órgão fiscalizado aos ditames legais e constitucionais. Ilustram esse entendimento o MS 26.739, ministro Dias Toffoli; e o MS 27.571 AgR-segundo, ministra Rosa Weber. Desse último extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO A SUBSTITUTO, SEM CONCURSO PÚBLICO. SUSTENTADA OFENSA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, atenta à viabilidade operacional dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público etc.), e à acertada delimitação das garantias constitucionais de natureza procedimental, firma-se no sentido de que, na hipótese de a atuação de instituições fiscalizatórias envolver apuração de espectro amplo, voltada à promoção de ajuste da conduta de entes ou órgãos fiscalizados aos ditames legais, sem deliberação imediata sobre situações específicas, não há necessidade de intimação, no âmbito interno do órgão de controle, de cada um dos potenciais interessados nos desdobramentos da decisão administrativa genérica a ser proferida. Precedentes. 



    [...]



    Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Grifei)



    Quanto ao requisito a ser observado na hipótese de empate na data de admissão de magistrados em entrância, a existência de lei estadual (LC n. 10.845/2007) a prever que prevalecerá, para fins de classificação, a antiguidade na carreira não tem o condão de eivar de ilegalidade a decisão do CNJ ora impugnada. 



    Sem dúvida, não cabe ao Conselho declarar a inconstitucionalidade de norma estadual, sob pena de usurpação da competência desta Corte (CF, art. 102, I, “a”).



    No entanto, o Supremo já concluiu que o CNJ pode, dentro de seu poder fiscalizador e de controle dos órgãos do Poder Judiciário, afastar dispositivos de lei local que contrariarem a jurisprudência desta Corte a respeito do tema. É o que se extrai das ementas reproduzidas a seguir:



    Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de controle administrativo. Convocação de magistrados de primeira instância para atuarem em segunda instância. Percepção de “auxílio-voto”. Violação dos direitos ao devido processo legal administrativo, ao contraditório, à ampla defesa e à garantia do juiz natural. Controle de constitucionalidade pelo CNJ. Impossibilidade. Constitucionalidade e regularidade das convocações. Resolução nº 72 do CNJ. Inaplicabilidade em função da irretroatividade. Disciplina remuneratória que, à época dos fatos, não se guiava pelo regime de subsídios. ADI nº 3.854/DF-MC. Inconstitucionalidade dos tetos estaduais. Ausência de má-fé. Segurança concedida.



    [...]



    4. Não compete ao Conselho Nacional de Justiça, mesmo em pretenso controle de legalidade dos atos do Poder Judiciário, emitir juízo acerca da constitucionalidade de norma em face de dispositivo ou princípio constitucional. Exorbitância do rol de atribuições do art. 103, § 4º, da CF. Precedentes. Exceção apenas admitida quando se trate de matéria já pacificada no STF, o que aqui não ocorre. 



    [...]



    11. Segurança concedida.



    (MS 29.002, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de julho de 2020 – grifei)



    Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Anulação da fixação de férias em 60 dias para servidores de segunda instância da Justiça estadual mineira. Competência constitucional do Conselho para controle de legalidade dos atos administrativos de tribunal local. Ato de caráter geral. Desnecessidade de notificação pessoal. Inexistência de violação do contraditório e da ampla defesa. Férias de sessenta dias. Ausência de previsão legal. 



    1. Compete ao Conselho Nacional de Justiça “o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário” (§ 4º), “zelando pela observância do art. 37 e apreciando, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário” (inciso II, § 4º, art. 103-B). 



    2. No caso, a deliberação do CNJ se pautou essencialmente na ilegalidade do ato do Tribunal local (por dissonância entre os 60 dias de férias e o Estatuto dos Servidores do Estado de Minas Gerais). Quanto à fundamentação adicional de inconstitucionalidade, o Supremo tem admitido sua utilização pelo Conselho quando a matéria já se encontra pacificada na Corte, como é o caso das férias coletivas. 



    [...]



    5. Ordem denegada.



    (MS 26.739, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de junho de 2016 – grifei)



    Cumpre salientar, no ponto, que este Tribunal já assentou a validade do critério de desempate na ordem de antiguidade na entrância anterior:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. CRITÉRIO DE DESEMPATE APLICÁVEL À LISTA DE ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS PROMOVIDOS NA MESMA DATA, PARA A MESMA ENTRÂNCIA. 



    1. Hipótese em que quase quatrocentos juízes do Estado de São Paulo foram promovidos, na mesma data, pelo critério de antiguidade na entrância anterior. Por terem sido promovidos na mesma data, para a mesma entrância, surgiu a necessidade de estabelecer o critério de desempate na elaboração da lista de antiguidade na entrância de destino. 



    [...]



    4. No caso, a manutenção do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a consequente revisão da decisão do Conselho Nacional de Justiça se justifica por três razões principais. Em primeiro lugar, porque o acórdão do TJSP prestigia o critério mais consentâneo com a divisão constitucional da justiça dos estados em entrâncias (art. 93, III, CRFB). Se a promoção individual, vaga por vaga, só pode ser realizada de acordo com a antiguidade na entrância anterior, não há motivo para se questionar o critério na promoção coletiva. Precedente: ADI n.º 1.834/SC, Rel. Min. Marco Aurélio.



    [...]



    7. Por fim, a solução do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece incentivos para que os magistrados optem por mudar de comarca, favorecendo o provimento dos cargos de todas as entrâncias. A supressão desses incentivos impacta diretamente na organização do tribunal e, em última análise, frustra as expectativas legítimas daqueles magistrados que optaram por se movimentar justamente para serem promovidos primeiro. 



    8. Pedido procedente para anular a decisão do Conselho Nacional de Justiça e restaurar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    (AO 1.789, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de outubro de 2018 – grifei)



    Do mesmo modo, o acórdão impugnado considerou o entendimento que mais se propõe a concretizar o disposto no art. 93, II e III, da Constituição da República, in verbis:



    Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:



    I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; (Redação dada pela EC n. 45/2004)(Redação dada pela EC n. 45/2004)



    II – promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:



    [...]



    III – o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, de acordo com o inciso II e a classe de origem;



    IV – previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados como requisitos para ingresso e promoção na carreira;



    III – o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância;(Redação dada pela EC n. 45/2004)



    (Com meus grifos)



    Na espécie, a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LC n. 10.845/2007) classifica suas Comarcas em entrâncias – de primeira ou segunda, além da especial.



    Apesar de a norma constitucional mencionar aferição da antiguidade para os tribunais de segundo grau, não há impedimento para aplicá-la nas movimentações a serem realizadas na primeira instância. Ao contrário, parece mais razoável, empregar – como fator de ascensão nas respectivas entrâncias – o critério de antiguidade na entrância anterior.



    Para além disso, entendo que o CNJ acertou ao assegurar às impetrantes os efeitos jurídicos das inúmeras promoções e remoções já consolidadas, uma vez que se serviram da antiguidade na carreira para fins de desempate entre magistrados classificados igualmente na entrância.



    Entretanto, não procede a alegação referente ao direito adquirido à preservação da ordem na lista de antiguidade publicada antes da ótica adotada pelo órgão fiscalizador, porquanto aplicado critério de desempate entre magistrados na mesma entrância não condizente com o assentado pelo Supremo.



    No caso de eventual manutenção da lista de antiguidade, o concurso que a adotasse estaria eivado de vício. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça determinou que, para os próximos certames, devem ser elaboradas novas tabelas, empregando-se o critério de desempate questionado neste processo.



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator